Tribunal: TJPA
Processo: 0052188-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052188-17.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO, MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005291-72.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS – OAB/MG 154.865

APELADOS: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

ADVOGADO: ROSELI PINHEIRO ALVES – OAB/PA 8.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Viver Incorporadora e Construtora S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega, condenar solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de encargos legais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral ou parcial dos valores pagos; (iii) determinar se há dano moral indenizável e o respectivo quantum; (iv) definir o índice aplicável aos juros e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incorporadora integra a cadeia de consumo e figura como parte legítima no polo passivo, especialmente quando sua logomarca consta do contrato, atraindo responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

4.

O atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual imputável às fornecedoras, justificando a rescisão por culpa exclusiva destas.

5.

A restituição integral das parcelas pagas é devida, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

6.

O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa mero inadimplemento e configura dano moral indenizável, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, como no REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, que consagra o método bifásico para fixação do dano moral e a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução do quantum fixado na origem.

8.

Quanto aos consectários legais, aplicam-se os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024:

o

Art. 389: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

o

Art. 406: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora que integra a cadeia de consumo possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

2.

A rescisão contratual por culpa da construtora impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor.

3.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável.

4.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva.

5.

A partir da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária nas obrigações civis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único (texto integral transcrito); CC, arts. 389 e 406 (texto integral transcrito); Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543 (texto integral transcrito); STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00052188-17.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS – OAB/MG 154.865

APELADOS: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

ADVOGADO: ROSELI PINHEIRO ALVES – OAB/PA 8.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
interpôs

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente o pedido autoral conforme parte dispositiva da objurgada:

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO e MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES em desfavor de PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA (atualmente PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA) e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, para:

1.

DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide por culpa exclusiva das requeridas, em razão do descumprimento das obrigações contratuais, especificamente o atraso na entrega do empreendimento.

2.

CONDENAR solidariamente as requeridas PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA (atualmente PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA) e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A a restituírem aos autores a integralidade dos valores pagos em razão do contrato rescindido. Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento pelos autores, devidamente corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

3. CONDENAR em reparação do dano moral, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - acrescidos de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

4. Em virtude da sucumbência, CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Cientifiquem-se as partes de que o presente crédito, uma vez liquidado, deverá ser habilitado no processo de recuperação judicial das devedoras, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.( PJe ID 30591483)

As razões recursais

estão assentadas sob os seguintes argumentos:

Preliminar:

a.

ilegitimidade passiva ad causam.

Mérito
:

b.

respeito aos princípios do
pacta sunt servanda,
probidade e boa-fé objetiva;

c.

negócio jurídico válido;

d.

impossibilidade da devolução integral dos valores desembolsados pela Agravada;

e.

cláusula de retenção do importe de 30%(trinta por cento), com restituição da quantia equivalente a 70%(setenta por cento) do que fora pago;

f.

contrato não adimplido pela Agravada;

g.

danos morais indenizáveis não consolidados ou de redução necessária e

h.

uso da taxa Selic.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

3591484).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 30591495)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 00052188-17.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS – OAB/MG 154.865

APELADOS: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

ADVOGADO: ROSELI PINHEIRO ALVES – OAB/PA 8.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Às premissas arguidas.

1º Premissa:

Ilegitimidade passiva a
d causam

A avença do empreendimento Condomínio Total Life Club Home envolve destacadamente
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
na relação contratual apontada, que afasta para muito longe o argumento examinado.

O Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e outras Avenças

exibe o
slogam

da
Apelante,
que

não podendo ser declarada parte ilegítima para figurar no campo passivo da questão litigiosa segundo espelhos visualizados:

Pacto: Primeira e Última Páginas

Página 1

Página Final

Cálculo dos Valores Pagos:

O fato de constar a logomarca de
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
no pacto sob enfoque atrai a responsabilidade sob a demanda porque parte legítima sobre.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA assim decide. Eis

o destaque:

Relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA E RECONHECEU A VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
CONDENAÇÃO DAS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DE MODO QUE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM REPARTIDOS ENTRE A APELANTE E OS APELADOS. A CONSTRUTORA APELOU ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, REQUER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% E QUE SEJA RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no contrato (ID 5776030 - Pág. 36 a 39), bem como a logomarca está presente no print da tela do site da Leal Moreira em que aparece o condomínio Torres Dumont (ID 5776035 - Pág. 70 e 71) e no levantamento financeiro do cliente (ID 5776035 - Pág. 72 e 73).

Pelos documentos juntados aos autos, observa-se que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada BERLIM INCORPORADORA LTDA. Assim, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

II

– No mérito, a construtora não trouxe qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atrasos, ao contrário, na contestação juntou apenas o contrato social e o contrato firmado entre as partes.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro da construtora e esta não se desincumbiu de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente e incabível a validade da cláusula de retenção de 50%.

Ademais, sobre a impossibilidade de restituição imediata e em parcela única, o TEMA 577 do STJ dispõe que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.

III -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0150153-92.2016.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024
)O negrito é meu.

Em argumento outro ao rebate da preliminar, saliento os ditames do artigo 7º, parágrafo único, c/c artigo 51, I, do CDC, que aponta a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, tornando
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
parte legítima na composição do polo passivo da questão.

Eis o destaque:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Hipoteca sobre imóvel quitado.
Legitimidade passiva da construtora e da incorporadora
. Aplicação da Súmula 308 do STJ. Danos morais configurados. Arbitramento mantido. Honorários advocatícios. Percentual razoável. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por adquirentes de unidades autônomas no empreendimento "Torre Triunfo", pleiteando a baixa das hipotecas registradas nos respectivos imóveis e indenização por danos morais em virtude da não liberação do gravame mesmo após a quitação contratual. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a baixa das hipotecas e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva das rés, sob o argumento de que a obrigação de baixa da hipoteca seria exclusiva do agente financeiro; (ii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado; (iii) avaliar a adequação do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada. As rés integram a cadeia de consumo e responderão solidariamente com o agente financeiro pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC
.

4. É aplicável a Súmula 308 do STJ, segundo a qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia em relação aos adquirentes. O registro de hipoteca sobre unidades já quitadas configura ilegalidade e obstáculo à plena fruição do direito de propriedade dos autores.

5. Comprovada a quitação dos imóveis em 2016 e 2018 e a persistência da negativa de baixa do gravame até o ajuizamento da ação, o sofrimento dos autores ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral. A indenização arbitrada pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo incabível a sua redução diante da ausência de qualquer ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incorporadora e a construtora que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos oriundos da manutenção de hipoteca sobre imóvel quitado, ainda que o gravame tenha sido formalmente constituído pelo agente financeiro
.

2. O atraso injustificado na baixa da hipoteca após a quitação do imóvel configura dano moral indenizável.

3. A indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes, não se justificando sua redução quando arbitrada dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

4. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando em conformidade com os critérios legais e razoáveis, não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º; Súmula 308 do STJ.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0838537-74.2019.8.14.0301 -
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-29).O negrito é meu.

Dessarte, a p
remissa arguida merece ser rejeitada dada sua legitimidade passiva
ad causam
que marcada por sua logomarca no principal documento apresentado, que se soma a qualidade da responsabilidade entre
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e Projeto Imobiliário SPE Ltda
, que solidária à luz da legislação consumerista.

2º Premissa: Devolução de 70%(setenta por cento) do valor apurado

O argumento está localizado no item 4.2.3. do contrato em tela:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060319345800000000029725350

Frente à redação, preciso é destacar o enunciado sumular 543 do STJ:

SÚMULA 543
– Na hipótese de resolução contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Perceba que a restituição integral das parcelas pagas é a regra a ser observada, inclusive decidindo dessa forma.

Destaco julgado de minha relatoria

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Viver Incorporadora e Construtora S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar apelação em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Laise Mariana Soares de Macedo Freitas, reconheceu a legitimidade passiva da incorporadora, determinou a devolução integral dos valores pagos, afastou cláusulas de retenção e manteve a indenização por danos morais, reduzida para R$ 3.000,00, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a incorporadora agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos pela compradora; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo decorre do art. 7º, parágrafo único, e do art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a incorporadora é parte legítima para responder pela reparação dos danos ao consumidor.

4. Comprovado que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, aplica-se a Súmula 543 do STJ, impondo-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenções.

5. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico de arbitramento do dano moral (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011).

7. Ausente inovação argumentativa relevante no agravo interno, mantém-se integralmente a decisão monocrática, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incorporadora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por vícios e atrasos na entrega do imóvel.

2. A rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da vendedora impõe a devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ
.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, a ser fixado de forma moderada e proporcional.(Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 51, I; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604388/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 04/05/2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0032230-21.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazareth Saavedra Guimarães, j. 11/08/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0025033-15.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17/10/2023.) Negritei.

Mantenho o meu posicionamento fundado no enunciado sumular do STJ, mantendo a restituição integral dos valores pagos forte no contrato rescindindo.

Argumento rejeitado, portanto.

3º Premissa
: Dano Moral Indenizável e Redução

Os danos morais indenizáveis estão configurados, sendo esse ponto irretocável dado o atraso na entrega da Unidade Imobiliária sob enfoque. Todavia, o valor será reduzido a fim de se ajustar ao entendimento desta Relatora, conforme recorte 6 extraído do julgado acima:

6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico de arbitramento do dano moral (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011).

Meu posicionamento se mantém, reduzindo os danos morais indenizáveis de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) a fim de ajustá-los à razoabilidade necessária a não comportar outras digressões.

4ª Premissa
: Aplicação da Taxa Selic

Destaco

as seguintes dispos

Artigo 389 do CC

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Artigo 406 do CC

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A Lei nº 14.905/2024 trouxe nova redação aos artigos acima declinados cuja vigência ocorre desde 01.09.2024. Logo, a partir desse marco (01.09.2024), a taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária. Entendimento que coaduna aos termos do Tema Repetitivo 1368 STJ:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Portanto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A para:

-
reduzir os danos morais indenizáveis de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) e

- aplicação da taxa Selic a partir do marco de 01.09.2024 como juros moratórios e o IPCA como incide de correção monetária.

Mantendo-se irretocável a objurgada em seus demais termos dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do

TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/04/2026